Tribunal: TJSP
Processo: 2162434-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DA CENTRAL NACIONAL PARA TANTO INSTITUÍDA (CNIB) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA - ADEQUAÇÃO DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA, TODAS INFRUTÍFERAS - IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVANTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DA CENTRAL NACIONAL PARA TANTO INSTITUÍDA (CNIB) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA - ADEQUAÇÃO DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA, TODAS INFRUTÍFERAS - IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVANTE DE SE UTILIZAR, POR DESFORÇO PRÓPRIO, DO MEIO PRETENDIDO – PROVIMENTO CG No 39/2014 - RECURSO PROVIDO.